Tribunal: TJPA
Processo: 0007127-09.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007127-09.2018.8.14.0061
APELANTE: VERA LUCIA RAMOS DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO COMISSIONADA. ART. 64 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.793/93. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET - tem personalidade jurídica própria e capacidade processual, conferidas quando de sua criação pela Lei 9.757/2013, na qualidade de autarquia dotada de autonomia administrativa, econômica e financeira, sendo responsável por superintender não havendo falar em legitimidade passiva ad causam do Município de Tucuruí.

2 -
É o IPASET o responsável por conceder e efetuar o pagamento dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Tucuruí, conforme art. 5º da Lei 9.757/2013, sendo também, responsável pela elaboração dos cálculos necessários para saber o quantum dos proventos de aposentadoria, conforme art.63, do mesmo diploma legal.

3 -
Por consequência e com fundamento no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária devida pela autora, para que perfaça o total de doze por cento (12%) sobre o valor da causa.

4 -
Recursos de Apelação conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VERA LUCIA DO AMARAL
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos de
AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E COBRANÇA DE RETROATIVOS
contra o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Em sua inicial, alegou a autora era servidora pública municipal e exercia o cargo de professora na rede pública municipal de ensino, designada à época para desempenhar a função de vice-diretora escolar em 2010, a qual desempenhou por mais de 07 (sete) anos de sua carreira pública, tendo as mesmas atribuições de um diretor, até a data de sua aposentadoria, em meados de 2017.

Argumentou que o art. 64 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Público de Tucuruí, dispõe sobre o direito adquirido quanto à incorporação de gratificação por desempenho de função de direção na remuneração do servidor público, e posteriormente, integrando o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 05 (cinco) quintos.

Relatou, que embora haja a previsão legal a referida gratificação não foi incorporada aos proventos de inatividade, motivo pelo qual requereu a condenação do Município de Tucuruí a efetuar a incorporação da gratificação e o pagamento dos valores retroativos. (Id nº 2067540)

Em contestação (Id nº 2067543), o Município de Tucuruí suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o IPASET é a autarquia municipal que trata de proventos de inatividade, sendo sua atribuição definir questões como incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria.

Sobreveio sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar suscitada, declarando a ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Condenou ainda, a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, os quais tiveram a cobrança suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese que ante a relação jurídica havida de prestação de serviço público pactuada entre a requerente e o Município de Tucuruí por mais de 25 anos, era responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tucuruí incorporar a gratificação por desempenho de função à remuneração da apelante.

Salienta o direito à incorporação da gratificação na forma descrita no art. 64 da Lei 3.793/93 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Tucuruí.
Afirma ainda, que deveria ter sido oportunizada audiência para dilação probatória se o juízo tinha incerteza quanto a existência de relação entre a apelante e a apelada, de forma demonstrar a legitimidade passiva daquela.

Requereu ao final, a reforma da sentença por
erro in judicando
.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa. (Id nº 2067553)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção. (Id nº 2192519)

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar se o Município de Tucuruí é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda que visa a incorporação de gratificação de função comissionada aos proventos da autora e o pagamento dos valores retroativos.

Em análise aprofundada das razões da apelante, verifico que não há como prosperar o presente recurso. Explico.

De acordo com os fatos narrados na inicial, a autora era professora, passando em 2010 a desempenhar a função de vice direção escolar, percebendo gratificação enquanto estava na ativa. Contudo, em 2017 iniciou o processo de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET, que não incorporou ao salário base da autora o percentual referente à gratificação por desempenho de função de direção a autora teve perda na sua remuneração.

Como se percebe a própria autora aponta o IPASET como autarquia municipal responsável pelo processo de aposentadoria. De acordo com a lei municipal 9.757/2013, que criou a autarquia municipal, o IPASET é pessoa jurídica de direito público, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio, conforme art. 4º da lei:

Art. 4º O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – RPPST - será gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí - IPASET, Autarquia Municipal, dotada de personalidade jurídica e submetida ao regime jurídico de Direito Público, que terá foro e sede na cidade de Tucuruí, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado.

O IPASET é o instituto responsável por conceder e efetuar o pagamento dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Tucuruí, conforme art. 5º da Lei 9.757/2013, sendo também, responsável pela elaboração dos cálculos necessários para saber o quantum dos proventos de aposentadoria, conforme art.63 e 64, do mesmo diploma legal. Vejamos:

Art. 5º São finalidades do IPASET:

I - arrecadar as contribuições devidas ao RPPST- de Tucuruí;

II -
administrar
os recursos que lhe forem destinados; e

III -
superintender a concessão e efetuar o pagamento
dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Tucuruí aos seus beneficiários, nos termos e limites desta Lei, observadas as disposições pertinentes da Constituição Federal.

Art. 63. Entende-se por base de contribuição a remuneração efetivamente recebida ou creditada durante o mês, em um ou mais cargos, sobre a qual incidirem alíquotas devidas à Previdência Municipal previstas nesta Lei.

Art. 64. Constituirão a base de contribuição:

I - para o segurado ativo o vencimento do cargo, acrescido das seguintes vantagens pecuniárias:

a) Décimos incorporados;

b) Adicional por Tempo de Serviço - ATS fixo;

c) Eventuais diferenças de Adicional por Tempo de Serviço - ATS;

d) atualização de vencimento;

(...)

Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí – Prefeitura Municipal, considerando que a reponsabilidade superintender a concessão e efetuar o pagamento dos proventos dos servidores aposentados é do IPASET.

Em situações semelhantes relacionados com institutos gestores da previdência de servidores, já tem se posicionado esta Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. (...)
2. Preliminares: 2.1. O Instituto de

Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria

com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por

eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a

chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.
(...) (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REJEITADA.
PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003. 1- Configurada a omissão do
IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo
; 2- O
IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários
; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 5- Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91; 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Considerando a sucumbência da apelante, com fundamento no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária devida ao requerido/apelado, para que perfaça o total de doze por cento (12%) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

Por consequência e com fundamento no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária devida ao requerido/apelado, para que perfaça o total de doze por cento (12%) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa considerando que a autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/06/2020